Tribunal: TJMT
Processo: 1025446-10.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025446-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ALEXANDRE TOMBINI - CPF: 972.141.911-72 (AGRAVADO), EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI - CPF: 004.143.881-78 (AGRAVADO), EDEGAR LUIS TOMBINI - CPF: 067.443.899-04 (AGRAVADO), DOROTEIA GNOATTO TOMBINI - CPF: 862.611.421-49 (AGRAVADO), ZAIRO LUIZ TOMBINI - CPF: 249.646.979-91 (AGRAVADO), GENI LAZZAR ETTI TOMBINI - CPF: 006.570.431-25 (AGRAVADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS ERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DO BEM PENHORADO E AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESCINDIBILIDADE DE DUPLA DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, no intuito de viabilizar a apreciação do pleito de excesso de penhora, o Juiz singular determinou que, além de trabalhos periciais destinados à apuração do valor do imóvel penhorado, seja confeccionado novo laudo de avaliação por oficial de justiça. Inexistência de efeito prático e razoabilidade na determinação do Julgador
a quo
que, inclusive poderá acarretar tumulto processual, caso haja disparidade entre o laudo pericial confecciono pelo
expert
e o de avaliação do meirinho. Recurso provido para manter apenas a avaliação pelo perito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
BANCO JOHN DEERE S/A
,

contra a decisão singular proferida na
Execução Hipotecária
nº 485-07.2010.8.11.0086 ajuizada contra
ALEXANDRE TOMBINI

E OUTROS
que, dentre outras coisas, e
com o fito de viabilizar a apreciação do pleito de excesso de penhora determinou que, até que sejam elaborados os trabalhos periciais destinados à apuração do valor do bem penhorado, seja confeccionado, como diligência do juízo, um novo laudo de avaliação por oficial de justiça, do bem imóvel denominado
Fazenda Bhella
, com 314 (trezentos e quatorze) hectares, registrado sob a matrícula nº 15.361 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT
.

Inconformado, recorre o banco exequente ao argumento de que o deferimento da avaliação do bem penhorado por perito nomeado pelo juízo se deu justamente pela subsistência de dúvidas e insegurança nas duas primeiras avaliações realizadas pelo meirinho.

Alega que, além de a d
eterminação para a terceira avaliação a ser promovida por Oficial de Justiça não ter qualquer utilidade prática para o procedimento executivo, trará delongas desnecessárias ao feito, sem falar na necessidade de custeio do ato.

Conclui afirmando que investir num ato em duplicidade, a essa altura do procedimento, seria algo perigoso e atentatório à efetividade e vários outros princípios inerentes à natureza do procedimento (de rito especialíssimo), assim como aos direitos do credor.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 69170996.

Informações do juízo singular no ID. n. 70305031.

A parte agravante opôs os embargos de declaração de ID. n. 72343498 ao argumento de que a decisão que analisou o pedido de liminar recursal seria omisso.

Contrarrazões ao Agravo no ID. n. 73769964 e aos declaratórios no ID. n.

73769967.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que a irresignação não está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, além de a avaliação a ser realizada por oficial de justiça não impedir a realização da perícia técnica – mesmo porque, segundo a decisão, deve se dar concomitantemente, não havendo, portanto, risco de atrasos para o processo –, não houve qualquer determinação para que o agravante pagasse possíveis custas do procedimento.

Ao contrário, como consignado no
decisum
impugnado, a nova avaliação por meirinho foi determinada como uma “diligência do juízo”.

Aliás, segundo dispõe o art.370 do CPC/15, incumbe ao juiz determinar a realização/prática das diligências que entender necessárias à solução da lide.

No caso, ao determinar a realização de determinada avaliação pelo meirinho, a magistrada singular nada mais fez que buscar subsídios para uma decisão mais segura.

Nesse viés, lembram-nos M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
que
“o juiz pode exercer seus poderes instrutórios independentemente da natureza do direito (disponível ou indisponível) posto em causa.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 301).

Se, eventualmente, as avaliações do
expert
e do meirinho apresentarem grande discrepância – o que o agravante demonstra ser sua preocupação – caberá ao magistrado que preside o feito escolher entre um e outro, apresentando os fundamentos de seu entendimento, segundo os critérios de persuasão racional motivada.

Cumpre por fim consignar que o fato de já terem sido realizadas duas avaliações ao longo do processo não impede que o magistrado determine a realização de uma terceira se há chances concretas de alteração substancial do preço do bem – o que é bem possível possa ter ocorrido no caso vez que o feito executivo tramita na origem há quase dez anos.

Diante de tais fundamentos, e sem maiores delongas, a decisão agravada não merece qualquer reparo, desde que, obviamente, não implique em mais despesas processuais para o agravante.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

No mais, resta prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID. n. 72343498.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Ouso divergir do voto da relatora, porque não vejo efeito prático nessa dupla diligência, uma vez que o juiz já se convenceu que precisa de uma avaliação de um expert. Qual o sentido de lançar mão de um servidor? A que título essa avaliação feita pelo oficial de Justiça subsidiará o processo?

Não vejo razoabilidade, não vejo efeito prático, a não ser trazer para os autos a possibilidade de maior tumulto, porque se houver disparidade entre essas duas avaliações teremos o prolongamento da controvérsia ao invés de uma solução.

Volto a questionar, qual é o efeito prático de se fazer essa dupla avaliação, de um expert e um oficial de Justiça? Qual a razão dessa avalição paralela?

Portanto, peço
vênia
à relatora,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada para manter apenas a avaliação pelo expert, já que há avaliações anteriores que não satisfizeram as partes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Realmente, o Código de Processo Civil não prevê duas avaliações simultâneas, mas apenas a nomeação de perito, dessa forma, a decisão agravada contraria ao prescrito no CPC.

Peço vênia à relatora e retifico meu voto para acompanhar o posicionamento da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021